Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-08.2016.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003300-08.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ADAIL ANTONIO CAMPAGNOLO - CPF: 134.601.450-72 (APELADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Inexistente a prova da contratação e da utilização do serviço pelo consumidor, imperiosa a declaração de inexistência do débito a ele imputado. Na hipótese, a empresa Recorrente não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que o Apelado contratou, utilizou o serviço e deixou de efetuar o pagamento.

2- No âmbito da Corte Superior está pacificado “
que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
(AgInt no AREsp 1403554/MS).

3- A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hipótese, a verba indenizatória foi reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal quantia é mais condizente para o caso concreto, compensa o constrangimento suportado pelo Recorrido, decorrente da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, serve de medida educativa para a empresa Apelante, não acarreta o enriquecimento indevido do Apelado nem penaliza demasiadamente a Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003300-08.2016.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
OI Móvel S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Adail Antônio Campagnolo
.

Os pedidos foram acolhidos. A Julgadora singular ratificou a decisão que determinou a exclusão do nome do Apelado dos órgãos de restrição ao crédito, declarou inexistente o débito e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente alega que o Recorrido contratou os serviços OI TV e não pagou as faturas, de forma que a cobrança e a inscrição são legítimas.

De outro norte, alega que não há dano moral indenizável e sim mero aborrecimento; logo, almeja seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e de proporcionalidade.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Pág. 352, Id. 60903451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover o feito, o Apelado alegou que foi surpreendido com duas inscrições do seu nome no SPC e na Serasa, inseridas pela empresa OI Móvel S.A. e pela “Lojas Havan”, destacando que, no que tange à negativação promovida por esta última, promoveu outra Ação judicial.

Argumentou que jamais contratou os serviços da operadora de telefonia OI Móvel S.A. e tampouco utilizou qualquer serviço da empresa Requerida/Apelante.

Assim, requereu a exclusão, imediata, do apontamento promovido pela empresa de telefonia e, no mérito, pediu a confirmação da decisão de urgência, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 804,92 (oitocentos e quatro reais e noventa e dois centavos), além da condenação da empresa Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sua defesa, a empresa alegou que o Autor/Apelado contratou os serviços OI TV e, para comprovar, trouxe
prints
de tela do computador extraídas do seu sistema interno.

Alegou, portanto, que o Apelado contratou os serviços e deixou de pagar as faturas, de modo que não há falar em ato ilícito.

Por entender que a Requerida/Apelante não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, a Julgadora
a quo
acolheu os pedidos, ratificou a decisão que determinou a exclusão do nome do Apelado dos órgãos de restrição ao crédito, declarou inexistente o débito e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a Recorrente insiste na tese de que o Recorrido contratou os serviços OI TV e não pagou as faturas, de forma que a cobrança e a inscrição são legítimas.

De outro norte, alega que não há dano moral indenizável e sim mero aborrecimento e, com esse argumento, almeja seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e de proporcionalidade.

Antes de analisar as teses recursais, é pertinente consignar que, no caso, é incontroverso que quando o Apelado ajuizou a Ação em face da Recorrente seu nome estava negativado em virtude de inscrição promovida pela Havan Lojas de Departamentos Ltda. Contudo, o Apelado informou que também promoveu Ação em face daquela empresa com o intuito de ver reconhecida a inexistência daquele débito e determinada a exclusão do seu nome do Serviço de Proteção ao Crédito.

Inobstante o fato de o Apelado não ter indicado o número da Ação promovida em desfavor daquela empresa, em consulta ao Sistema Primus constatei que a demanda foi sentenciada em 27/11/2018, com a procedência dos pedidos do Recorrido (ou seja, o débito foi declarado inexistente, com a ratificação do
decisum
liminar que determinou a exclusão do nome do Apelado do SPC e a condenação daquela empresa ao pagamento de indenização por dano moral) e a sentença
transitou em julgado
.

Logo, não há margem para interpretação de que, na hipótese, deve ser aplicado o Enunciado Sumular 385 do STJ. (para melhor elucidação quanto ao tema: REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020).

Isso posto, passo às insurgências recursais.

No que concerne à tese da Recorrente de que a cobrança e a inscrição são legítimas, isso é, que agiu no exercício regular do direito de credora, o Apelo é improcedente.

Lecionando sobre o tema, assim se posiciona Maria Helena Diniz:

Exercício normal de um Direito: assim, se não houver lesão a direito alheio causado por um ato perpetrado no Exercício Regular de um Direito reconhecido, não haverá imputabilidade, excluindo qualquer responsabilidade pelo prejuízo, por não ser procedimento contrário ao Direito (CC, art. 188, i, 2ª parte).
(
in
Curso de Direito Civil brasileiro, responsabilidade civil, editora saraiva, vol. II, 19ª. Edição).

Ao seu turno, Caio Mário da Silva Pereira, acerca da matéria, pontua:

O fundamento moral da escusativa encontra-se no enunciado do mesmo adágio: ‘qui iure suo utitur neminem laedit’, ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém. Em a noção de ato ilícito insere-se o requisito do procedimento antijurídico ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente, como em mais de uma oportunidade tive ensejo de afirmar. Partindo deste princípio, não há ilícito, quando inexiste procedimento contra o direito.
(
in
Responsabilidade Civil, 6ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 296).

Trazendo tais lições para o caso concreto, conclui-se, sem muito esforço, que a Apelante só estaria acobertada pela excludente se houvesse provas de que o Apelado contratou e utilizou o serviço denominado “OI TV” e estava em débito, o que não ocorreu.

Em que pese à Recorrente ter juntado o
print

screen
da tela de seu sistema a fim de revelar a alegada contratação pelo Apelado e a origem do débito que acarretou a negativação do seu nome no SPC e Serasa, não logrou êxito em demonstrar que houve prévia e expressa autorização na contratação do serviço “OI TV”.

Sequer trouxe cópia dos documentos pessoais apresentados quando da alegada contratação, ou mesmo qualquer documento assinado pelo Apelado, ou faturas anteriores que demonstrassem que o Recorrido utilizava e pagava pelo serviço e depois ficou inadimplente.

Logo, não há dúvida de que o Recorrido não deve ser responsabilizado pelo pagamento da dívida, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e a ordem de exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito.

Firmada tal premissa, não há como afastar o dever de indenizar, pois a inscrição ocorreu de forma ilegítima e, conforme é cediço, esse fato, de per si, acarreta dano moral indenizável.

Aliás, a questão está pacificada no STJ.
“A inscrição em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.”
(AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

No que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, deve-se ter em mente que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar um equilíbrio para uma justa condenação.

Em outros termos, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra.

Após essas ponderações, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal quantia guarda melhor dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes (aposentado e empresa de grande porte no ramo de telefonia).

Em outros termos, tal montante, no meu entender, é mais condizente com o caso concreto, compensa o constrangimento suportado pelo Recorrido, decorrente da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, serve de medida educativa para o agente causador do evento – OI Móvel S.A., não acarreta o enriquecimento indevido do Apelado nem penaliza demasiadamente a Recorrente.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. [...].
No caso, o montante fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, foi inscrito em órgãos de restrição ao crédito de forma indevida
. [...].
(AgInt no AREsp 1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021). (sem grifos no original)

Por oportuno, também transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO DESTITUÍDO DE EFEITO PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO –

MONTANTE MAJORADO PARA R$ 4.000,00
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa
. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. [...].
(TJ-MT 10039172620208110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)
. (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, reformo parcialmente a sentença e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença invectivada.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022